Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Revela-se regular a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando verificada reincidência específica no crime de tráfico.

3. Ordem denegada.